Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DA NUA-PROPRIEDADE DO IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de quota-parte da nua propriedade pertencente à parte executada de bem imóvel doado com reserva de usufruto vitalício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível ou não a penhora da nua-propriedade de bem imóvel com registro em prol dos terceiros doadores de usufrutuo vitalício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há óbice à constituição de penhora sobre a nua-propriedade. A uma, pois inexistente impeditivo legal neste sentido. A duas, pois esta possui expressão econômica, razão pela qual hábil a satisfazer a execução.
4. Se após a penhora o bem for arrematado ou adjudicado, permanecerá resguardado o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel até a sua extinção, em conformidade com o disposto nos arts. 1.390 e seguintes do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.